Tribunal: STF
Processo: RE 88454
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- Aval. Nota promissória. Validade. 
II. É válido o aval prestado por sócio, em nota promissória, desde que ocorra boa fé do tomador, e ademais, representando negócio de interesse da sociedade.
III. Aplicação do art. 32 da Lei Uniforme. Precedentes do S.T.F. 
IV. Recurso extraordinário conhecido e provido.